Tribunal: TJDFT
Processo: 0707727-36.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707727-36.2024.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILSON LIMA BARBOSA EMBARGADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível (ID 72482194), interposta por WILSON LIMA BARBOSA contra sentença (ID 72482190), proferida em ação revisional de consórcio, em que foi indeferida a inicial e extinto o feito sem resolução de mérito. O Apelante pede a gratuidade da justiça, e, por esse motivo, deixou de recolher o preparo recursal. Após a oposição de embargos, determinei a intimação do Apelante para juntar documentos comprobatórios da sua hipossuficiência, como contracheques, carteira de trabalho atualizada, extratos bancários e comprovante de imposto de renda, além de gastos com despesas essenciais que porventura tiver (ID 73787574). Em resposta à determinação judicial, o apelante juntou manifestação no ID 73966372. Alega que é autônomo e enfrenta dificuldades financeiras e é isento do pagamento de imposto de renda. Juntou prints da tela de declaração de imposto de renda. É o relatório. Decido. Incube ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, uma vez que a sentença deverá ser fundamentada, segundo o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. O benefício da justiça gratuita tem previsão nos arts. 98 e seguintes do CPC, cuja concessão, em regra, se dá mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do mesmo diploma legal ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos. Vale ressaltar que a exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica decorre expressamente do texto constitucional ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos”, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. Assim, a afirmação de pobreza pode ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o Magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. A documentação juntada pelo Apelante não é capaz de corroborar a alegada hipossuficiência. Vê-se dos autos que o Apelante, intimado para comprovar a situação de hipossuficiência, juntou apenas print screen da tela da página “consultar restituição” da Receita Federal, no qual consta a mensagem de que não há informação para o exercício informado, nos anos de 2024 e 2025 (ID 73966374, 73966375). Ocorre que as referidas imagens, por si sós, não comprovam a necessidade da gratuidade de justiça. Primeiro porque trata-se de imagens referentes à tela de consulta de restituição, não de entrega de declaração. Segundo, ainda que o Apelante não tenha declarado bens à Receita Federal nos últimos dois exercícios, não significa que não tem bens a declarar no momento. Portanto, não comprovada hipossuficiência atual. É de se destacar que, na origem, após a inicial, o Juízo de origem determinou ao Apelante que juntasse documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, no entanto, nenhum documento foi juntado. Posteriormente, na Apelação, o Apelante não juntou documentos, e, intimado, juntou apenas duas imagens, não anexando extratos bancários ou demais documentos que pudessem comprovar a hipossuficiência. É de se ver, portanto, que foi oportunizado ao Recorrente na origem, no momento da interposição do recurso, e, posteriormente, concedido novo prazo para fins de esclarecer sua situação financeira e juntar documentação comprobatória da hipossuficiência, todavia, os documentos juntados não atestam a incapacidade. Nesse sentido, diante da escassez de documentos que comprovem o estado de necessidade ou a incapacidade de arcar com as custas processuais, bem como a ausência de demonstração de receitas e despesas capazes de impactar de forma significativa o seu sustento e de sua família, não vislumbro presentes os requisitos do benefício pretendido. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o Apelante para recolher o preparo recursal, na forma simples, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 101, § 2o, do CPC, sob pena de não conhecimento por deserção. Considerando o exaurimento do julgamento dos embargos de declaração (ID 73787574), reclassifiquem os autos para Apelação Cível. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de julho de 2025 13:13:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador